Tribunal: TJDFT
Processo: 0052175-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF).
2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina.
4. Agravo interno desprovido.